Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0703831-48.2020.8.07.0000 AI Agravante : SANE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA Agravada : JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sane Participações e Investimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0719318-8932.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de bloqueio da aeronave objeto da lide, nos termos seguintes: “Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por Sane Participações e Investimentos Ltda. em face de Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda., cujo título refere-se a contrato de compra e venda da aeronave descrita na inicial, pelo valor total de R$ 3.750.000,00, estando a executada supostamente inadimplente com o valor de aproximadamente R$ 623.571,06. Requer, a título de liminar, o imediato bloqueio do uso do bem junto à Agência Nacional de Aviação Civil até a efetiva liquidação do débito, requerendo seja nomeada a depositária do bem. Sustenta que a aeronave encontra-se na posse da Jet Line desde a assinatura do contrato, embora a compradora permaneça inadimplente com as obrigações contratuais assumidas. Discorre sobre o prejuízo que poderá sofrer, dado que a utilização da aeronave agrega horas de vôo e acarreta invariavelmente sua desvalorização. Diz, por fim, que, dada a inadimplência, não providenciou a transferência do bem para o nome da executada, tendo recebido cobranças da Fraport Brasil Aeroporto de Fortaleza referente às taxas de utilização do aeroporto pela Jet Line. Anexa documentos. Recebida a inicial, a parte executada foi citada ao ID Num. 42345341 - Pág. 1, no endereço SHIS QI 5 BLOCO D, HANGAR 05, LOJA 10, PARTE 1, LAGO SUL, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71615-485. Ao ID Num. 44806457, a exequente reiterou o pedido de tutela de urgência, bem como pugnou pela realização de pesquisas de bens em nome da executada nos sistemas disponíveis ao Juízo. Seguiu-se a petição da parte executada, ID Num. 45207641, onde sustenta a nulidade do ato citatório aperfeiçoado pela certidão de ID 42345341, uma vez que, conforme noticiado no documento de ID 39681202 – acostado pela exequente, a executada alterou sua sede para o seguinte endereço: QND 14, Lote 16, Sala 203 – Parte A – Taguatinga – DF – CEP 72120- 140. Afirma que tal informação também restou evidenciada no documento de ID 39681223. Argumenta, ainda, que, não obstante o encaminhamento do ato citatório ao antigo endereço da executada, a citação foi efetivada na pessoa de Mariana Brito, funcionária de um escritório compartilhado (Co-working), conforme certidão de ID. n.o 42345341, que não tem relação com a executada. Requer, assim, a anulação da citação. Lado outro, pugna pela suspensão do feito executivo, em face da prejudicial externa identificada com o ajuizamento da ação de conhecimento distribuída sob o n.o 0717681- 06.2019.8.07.0001 junto à 7a Vara Cível de Brasília/DF. Em resposta, a exequente peticionou ao ID Num. 45709633, defendendo a regularidade da citação da executada, encaminhada ao endereço constante do contrato que firmaram entre si, não tendo sido notificada sobre eventual alteração de endereço. Diz, ainda, que o representante legal da executada acessou os autos eletrônicos por sucessivas vez após o ato citatório, a indicar sua ciência inequívoca da demanda, a suprir a citação. Reitera, por fim, o pedido de tutela liminar. Em petição de ID Num. 46941631, a executada informou que o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília declinou da competência para julgar a ação declaratória no 0717681-06.2016.8.07.0001 a este Juízo, pugnando pelo recebimento e processamento daquela demanda como embargos à execução, dada a identidade de matéria e a “natureza cognitiva” de ambas as demandas. É o breve relatório. DECIDO. Como cediço, a medida liminar é instituto jurídico que deriva do poder geral de cautela do Juiz e tem por finalidade precípua a garantia do provimento jurisdicional e a sua exequibilidade, ao final da ação. É dizer, busca-se, com o deferimento de medidas provisórias, seja evitado dano à parte, provocado ou ameaçado pelo adversário e, assim, garante-se o direito que se requer com a demanda. No caso, não vislumbro situação apta a demandar a interferência do juízo na posse exercida pela parte executada sobre a aeronave por qualquer ângulo que se examine a questão. A uma, porque se trata de processo executivo, fundamentado em uma dívida de valor que pode ser quitada por diversos meios e bens, não necessariamente pela retomada da aeronave por atos de constrição. A duas, porque a exeqüente não manifestou o interesse em ter de volta o bem objeto do contrato firmado com a executada, a justificar eventual bloqueio do bem, mesmo porque tal pretensão sequer seria passível de ser formalizada nos presentes autos executivos. E, finalmente, a três, porque não há nos autos indicativo de que a parte executada não detenha recursos para quitar o débito em questão. O que se observa, no caso, é que há uma alegação de compensação de valores em outra demanda (no 0717681-06.2016.8.07.0001), servindo como fundamento para extinção da execução em virtude da quitação. Indefiro, portanto, a medida liminar requestada pela exeqüente. Antes de apreciar o pedido de ID Num. 45207641, e tendo em vista que a parte exequente já aquiesceu com a realização de audiência de conciliação, diga a executada se há interesse na designação de data para realização do referido ato. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, venham conclusos”. Contra a decisão transcrita, a ora Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 14383135, que o pedido de bloqueio da aeronave perante os órgãos competentes não tem o objetivo de apenas garantir o pagamento dos valores executados, mas, principalmente, impedir a depreciação e inutilidade futura do bem. Explica que a utilização irregular da aeronave e a ausência das revisões periódicas necessárias provocarão a depreciação do bem. Descreve que a aeronave deve ser submetida à inspeção completa dos motores, denominada “TBO”, a cada 4 mil horas de vôo, com o custo de R$ 4.981.680,00, superior ao valor de venda (R$ 3.091.000,20). E considerando que a aeronave já teve 3.191 horas de vôo, sem a “TBO” o bem ficará imprestável. Acrescenta que a aeronave ainda se encontra registrada no nome da Agravante, as taxas de utilização de aeroportos lhe estão sendo cobradas. Sustenta, também, que a falta de bens da Agravada impossibilitará a satisfação do crédito em execução. Pede, então, a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar o bloqueio da aeronave junto aos órgãos competentes, até decisão final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada até o julgamento final da Execução. Preparo comprovado – Id. 14383135. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos que podem ser molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não consta o valor da revisão das 4 mil horas de vôo, seja no manual do usuário (Id. 14383151), seja no email Id. 14383150, para aferir eventual perigo de desvalorização da aeronave em quantitativo maior do que o do próprio bem. Por outro lado, o documento Id. 14383154 é insuficiente para comprovar a alegada ausência de bens penhoráveis. De qualquer modo, é prudente que se aguarde a devida análise do mérito, até mesmo porque a Agravada quitou a maior parte da aeronave. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de quinze dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora